Tribunal: STF
Processo: RE 1551211
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra decisão proferida pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, a qual confirmou a sentença que havia julgado procedente a demanda, condenando a ora Recorrente ao pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GAJU) no período de gozo de licença gestante pela Recorrida. (eDoc 56)



    Opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento (eDoc 61), foram rejeitados. (eDoc 68) 



    Alega a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º; 96, II, b; 5º, caput; 37, caput, X; e 102, I, n; da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão atacado está em dissonância com a orientação consolidada nas Súmulas Vinculantes nº 37 e 339 do STF. (eDoc 73)



    Sustenta que o “fato gerador da aludida gratificação é certo e determinado: somente será pago ao magistrado nas hipóteses em que houver exercício cumulativo da jurisdição. Portanto, não havendo efetivo exercício do cargo de maneira simultânea em diferentes jurisdições, ou com acúmulo de acervos, descabe pagamento da gratificação correspondente”. 



    Afirma que o recebimento de gratificação significaria, portanto, uma ofensa ao princípio da legalidade e afronta às Súmulas Vinculantes n° 37 e 339 do STF.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a discussão apresentada nos autos refere-se a suposta obrigação da União em pagar verbas referentes a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GAJU) à servidora durante período em que esteve afastada em licença maternidade.



    Assim, entendo que a discussão não se amolda aos requisitos do Art. 102, I, n, da CF, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que a competência prevista no supracitado dispositivo é excepcionalíssima, e deve ser interpretada restritivamente. 



    Essa depende (i) do impedimento de mais da metade dos membros do tribunal de origem, e (ii) da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público, conforme delimitado nos precedentes:



    “COMPETÊNCIA – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA DO PRECEITO. O preceito da alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal retrata exceção. Indispensável é que haja o interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram o Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação. Isso não ocorre, presente mandado de segurança impetrado por entidade sindical, quanto ao encaminhamento de proposta de lei orçamentária pelo Executivo estadual à Assembleia, ainda que modificado o que previsto inicialmente pelo Tribunal de Justiça.” (MS 28.435, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/05/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. ABATE-TETO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO – GAJU. LEI Nº 13.093/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA NACIONAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Autor pleiteia na ação que a União se abstenha de aplicar o abate-teto sobre a Gratificação por Exercício Cumulativo da Jurisdição – GAJU, a qual foi instituída pela Lei 13.093/2015, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, “sendo devida aos magistrados que realizarem substituição por período superior a três (3) dias úteis”, bem como a restituição dos valores eventualmente descontados ilegalmente. 3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistrados federais que preencherem alguns requisitos e não a toda a magistratura. 4. A pretensão vertida nos autos, portanto, não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o art. 102, I, n, da CF e de acordo com a jurisprudência do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (AO 2546 AgR / DF, relatoria min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de: 07-12-2022)  



    Breve análise dos autos demonstra que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas, frente a inexistência de declarações de suspeição dos membros do tribunal de origem e o caráter individual da demanda. Portanto, não se sustentam as alegações da União em relação a existência de incompetência absoluta.



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a União ao pagamento da GAJU à ora recorrida sob os mesmos fundamentos, reconhecendo a natureza remuneratória da gratificação pela interpretação da LC n° 35/1979; art. 102 e 207 da Lei 8.112/90; art. 4 e 6 da Lei 13.093/2015; e art. 7 e 12 da Resolução nº 341/2015, bem como a existência de precedentes no mesmo tribunal. (eDoc 35 e eDoc 56)



    Para melhor exame da controvérsia, reproduzo os seguintes fundamentos da sentença mantida pelo voto condutor do acórdão recorrido: 



    “A pretensão autoral é procedente. 



    A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC n° 35/1979) não trata sobre a licença à gestante, razão pela qual o direito é concedido às juízas federais nos termos da Lei 8.112/90, que preceitua: 



    ‘Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de [...]’



    A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GAJU) foi instituída pela Lei 13.093/2015, instituída como verba de natureza remuneratória: 



    ‘Art. 4º O valor da gratificação corresponderá a 1/3 (um terço) do subsídio do magistrado designado à substituição para cada 30 (trinta) dias de exercício de designação cumulativa e será pago pro rata tempore [...]’



    Sobre as hipóteses de não cabimento da benesse, o dispositivo normativo supracitado assim determina: 



    ‘Art. 6º Não será devida a gratificação nas seguintes hipóteses: I - substituição em feitos determinados; II - atuação conjunta de magistrados; e III - atuação em regime de plantão.’



     No mesmo sentido estabelece a Resolução nº 341/2015, do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta o pagamento da GAJU, conforme art. 7° e art. 12. 



    Assim, das normas acima indicadas se extrai a natureza remuneratória da gratificação e a ausência de vedação ao recebimento durante o período da licença à gestante. Sendo o afastamento considerado como de efetivo exercício e concedido sem prejuízo da remuneração, não é cabível a suspensão do pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição durante a sua fruição.



    [...]



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a União ao pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GAJU à autora, referente ao período compreendido entre 26/03/2021 e 21/09/2021, com correção monetária a contar de quando devida cada parcela, aplicando-se para tanto o IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Selic, nos termos da EC nº 113/2021, o que resulta no valor de R$ 54.232,50, atualizado até setembro de 2023 (evento 12, CALC1).” (eDoc 35)



    Nesse contexto, é certo que para rever o entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n.º 10.259/2001, Lei n.º 9.099/1995, Lei 13.093/2015 e Resolução nº 341/2015) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Regime de subsídio. Tema 660/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - nº 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.517.422/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 18/11/2024).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE HORAS EXTRAS COM GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 114 CF. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que mesmo matérias de ordem pública necessitam do devido prequestionamento para análise em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 832.392/RJ-AgR, Prmeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de de 13/11/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente